Tribunal: TJBA
Processo: 0501884-75.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501884-75.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO MOTA DA CRUZ

APELADO: CARLOS CESAR LIMOEIRO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO MOTA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR EXONERADO. CARGO COMISSIONADO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO
AD NUTUM
. NATUREZA PRECÁRIA E TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS DE APELAÇ
ÃO
D
O
AUTOR
CONHECIDO E NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501884-75.2018.8.05.0126, em que figura
m simultaneamente como
Apelante/
Apelado

CARLOS CESAR LIMOEIRO SILVA
e
o

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
.

Acordam os Desembargadores componentes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇ
ÃO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
,
nos termos d
a certidão de julgamento.

Salvador, .